Tribunal: TJES
Processo: 5003532-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003532-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELLIPE DA COSTA SILVA

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPRA DE IMÓVEL. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em Ação Indenizatória. O juízo de origem indeferiu a gratuidade ao fundamento de que o Agravante, ao adquirir imóvel no valor de R$ 137.014,00, não se enquadraria como hipossuficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Agravante preenche os requisitos de hipossuficiência financeira, conforme previstos na legislação, para a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato de o Agravante ter adquirido imóvel no valor mencionado não impede, por si só, a concessão do benefício, especialmente quando comprovada sua situação financeira atual.

O Agravante demonstra, por meio de documentos, que não declara imposto de renda por auferir renda inferior ao limite anual exigido para tal obrigação, comprovando sua insuficiência de recursos.

O imóvel em questão foi adquirido por meio do programa federal "Minha Casa Minha Vida", o que reforça a alegação de hipossuficiência financeira.

O entendimento jurisprudencial estabelece que a presunção de hipossuficiência pode ser afastada apenas mediante prova concreta da capacidade financeira, o que não ocorreu nos autos (REsp 1196941/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A concessão da justiça gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos, sendo inadequada a negativa com base apenas na compra de imóvel de valor moderado, especialmente quando inserido em programas de habitação popular.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º; Lei 1.060/1950.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1196941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15.03.2011, DJe 23.03.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003532-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FELLIPE DA COSTA SILVA

AGRAVADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Desembargadores, cinge-se a controvérsia tão somente em averiguar se o Agravante de fato se enquadra no conceito de “hipossuficiente financeiro” hábil a lhe garantir a concessão da justiça gratuita.

Ao indeferir o requerimento de concessão da justiça gratuita pleiteada nos autos da
Ação Indenizatória
, o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra o fez ao único fundamento de que “
a presente ação trata-se de um imóvel comprado pelo requerente no valor de R$ 137.014,00 (cento e trinta e sete mil e quatorze reais), o que não condiz com a hipossuficiência alegada
”.

Inconformado, no recurso de ID 7732269, o Agravante sustenta que o
decisum
recorrido deve ser reformado haja vista que não possui condições financeiras de arcar com as custas e demais despesas processuais, sendo que “
comprou o apartamento em 2014 quando então fazia bicos como motociclista. Assim, pagou uma entrada, parcelou as mensalidades à MRV em 36 vezes e ainda, fez empréstimo bancário. Ademais, sua genitora, sra. Fabiana, trabalhava à época com carteira assinada para ajudar o filho nos custos da aquisição da casa própria. E assim a família foi arcando com os encargos da MRV, o financiamento e os gastos básicos e domésticos
”, até que a genitora ficou desempregada.

Afirma ainda que “
não declara imposto de renda por não se enquadrar em nenhum dos grupos de rendimentos tributáveis, portanto é isento de declaração
”.

As alegações lançadas no recurso somado ao acervo probatório que instrui o Agravo corroboram a assertiva do Agravante de que faz jus à benesse da gratuidade, demonstrando, os documentos de ID 8041811, que está dispensado de declarar imposto de renda por receber anualmente quantia inferior a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos).

Além disso, como bem consignado no recurso, “
o imóvel faz parte do programa federal Minha Casa Minha Vida, o que, junto com os demais documentos probatórios, comprovam a hipossuficiência financeira do agravante e a impossibilidade de arcar com as custas do processo
”.

Desse modo, tendo em vista ainda que “
Ao analisar a concessão do benefício, o magistrado deverá perquirir sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente
(REsp 1196941/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011)”1
equivocada se mostra a decisão recorrida, porquanto demonstrado, na hipótese
, o requisito material previsto na Lei para concessão da gratuidade da justiça, isto é, a “
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”2
.

Destarte, frise-se que a concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas e honorários, e sim sobrestamento, pois conforme prevê o § 3º do art. 98, do CPC:

§ 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, reformando a decisão recorrida, conceder a Fellipe da Costa Silva os benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

1
AgInt no AgInt no AREsp 1664505/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021

2
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.